Tribunal: STF
Processo: HC 186108
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Reiteração de pedido anterior.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, em que a Ministra Fátima Nancy Andrighi, do Superior Tribunal de Justiça, é apontada como autoridade coatora.
    2. Por meio de uma petição inicial de difícil compreensão, a parte impetrante parece apontar a omissão da autoridade impetrada, nos autos da Correição Parcial nos Edv nº 1.191.360, quanto ao “correto processamento e julgamento de incidente crucial, em um processo no qual, de modo inexplicável, transformou uma ação administrativa de autoria da paciente, em ação penal”. 
    3. A parte impetrante afirma que não se observou o regimento interno do Superior Tribunal de Justiça (STJ) (arts. 184-C, I e II, e 184-D), uma vez que, embora apresentadas questões preliminares (abolitio criminis, prescrição, impedimento e suspeição), a autoridade impetrada permitiu a inclusão do feito em pauta para o julgamento na Corte Especial do STJ. Tampouco teria sido acolhida a questão de ordem levantada pela defesa para o enfrentamento das referidas questões preliminares, o que contraria o devido processo legal e a diretriz da decisão proferida pelo Min. Edson Fachin, no julgamento do HC 184.616/SP.
    4. Nessas condições, a defesa pede o deferimento de liminar para “suspender a sessão de julgamento”. No mérito, pede para que seja “confirmada a liminar, a exemplo do HC 184616, para o qual o Exmo. Ministro Fachin concedeu a Ordem, pela observância dos art. 184-C , I e II ; 184-D , do RISTJ motivo pelo qual , nos termos cc artigos 927 inc. III cc 535 § 5º do NCPC, aguarda igual provimento, a luz das Sumulas 10 , 47 e 146 do STF, de modo a poder sustentar oralmente na sessão de julgamento”.
    5. Decido.
    6. O habeas corpus não deve ser conhecido. 
    7. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a “mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). De modo que o processo deve ser extinto, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, notadamente porque este habeas corpus é mera reiteração do HC 185677, a que neguei seguimento. 
    8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus. 
    Publique-se.
          Brasília, 28 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
           Relator